Tribunal: TJBA
Processo: 8108746-07.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8108746-07.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, FABIO JUNIO SOUZA OLIVEIRA

APELADO: SELF IT ACADEMIAS HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
PAULO HENRIQUE MAGALHAES BARROS, CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA DE CONSUMO DE ÁGUA. ELEVAÇÃO ABRUPTA E INJUSTIFICADA DO VALOR DAS FATURAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. BOA-FÉ OBJETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA contra sentença proferida nos autos da Ação de Nulidade de Débito c/c Repetição do Indébito ajuizada por Self It Academias Holding S.A., que reconheceu a irregularidade de cobranças excessivas de consumo de água no período de janeiro a abril de 2020, determinando o refaturamento das contas pela média de consumo, a restituição em dobro dos valores pagos a maior e a fixação de honorários em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se as cobranças impugnadas refletem consumo regular ou falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se a restituição deve ocorrer em dobro ou de forma simples; (iii) determinar a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do CDC.

4. A expressiva discrepância entre a média histórica de consumo e os valores faturados no período questionado constitui indício de falha na prestação do serviço, cabendo à concessionária o ônus de comprovar a regularidade das medições, conforme art. 6º, VIII, do CDC.

5. O laudo do IBAMETRO, atestando o funcionamento do hidrômetro, não é suficiente para afastar a presunção de falha, sobretudo diante da ausência de comunicação prévia da troca do medidor, em descumprimento ao art. 72, §4º, da Resolução AGERSA nº 02/2017.

6. A jurisprudência do STJ (EAREsp 676.608/RS) fixa que a repetição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é devida quando a cobrança contraria a boa-fé objetiva, sendo a devolução simples restrita a hipóteses de engano justificável, o que não se verifica no caso.

7. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido, em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC, e não sobre o valor da causa, pois os benefícios econômicos da condenação são mensuráveis.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11, e 487, I; Resolução AGERSA nº 02/2017, art. 72, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 21.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n° 8108746-07.2020.8.05.0001,
oriundos da Comarca de
Salvador
, em que figura como Recorrente a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A-EMBASA
, sendo Recorrida
SELF IT ACADEMIAS HOLDING S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO.

09